Tribunal: TJMT
Processo: 0060106-31.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060106-31.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES RABELLO - CPF: 369.649.268-01 (ADVOGADO), DIONISIO RODRIGUES - CPF: 329.653.111-49 (APELANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), CUSTODIA MOURA RODRIGUES - CPF: 943.816.821-49 (APELANTE), JANAINA HELIODORO ALVES - CPF: 632.291.611-49 (ADVOGADO), DIONISIO RODRIGUES - CPF: 329.653.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJE: 0060106-31.2014.8.11.0041

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PROCEDÊNCIA -

IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - ARTIGO 30 DA LEI No 9.514/97 - IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - INEXISTÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE – MORA CONFIGURADA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL NEGATIVO –

RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não pode se sobrepor ao direito daquele que detém o título de propriedade do imóvel.

Comprovada a mora, resultando negativo o leilão extrajudicial e improcedente a ação revisional movida pelo devedor fiduciante, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/97, é assegurado ao credor fiduciário a imissão de posse do bem, diante da posse injusta daquele que a detém.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CUSTÓDIA MOURA RODRIGUES
(
ID no 4827395
)

em face da sentença que
julgou integralmente procedente
a
Ação de Imissão de Posse - Código no 949643 -,
ajuizada por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, para determinar a imissão de posse da autora, ora apelada, na posse do imóvel descrito e caracterizado na inicial, determinando a expedição de mandado para desocupação voluntária no prazo de 30 dias, sob pena de cumprimento coercitivo. Por consequência, julgou improcedentes os pedidos constantes na Reconvenção.

No mais, os requeridos foram condenados ao pagamento de custas judiciais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja cobrança ficará suspensa por força do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em suma, afirma a apelante que juntamente com seu esposo ingressaram em consórcio imobiliário adquirindo as seguintes cotas: 449.7, 064.6, 501.5, 463.5, 256.4 e 046.3 – grupo 5200. Que tais cotas foram utilizadas para aquisição do imóvel
sub judice
, matrícula no 23.809, livro 02 – ficha 02 do Cartório do 7o Ofício da Capital.

Informa que o imóvel fora adquirido por R$700.000,00 (setecentos mil reais), sendo que R$639.019,39 foram pagas pela DISAL através de cartas de créditos e R$60.980,61 advindo de recursos próprios do adquirente.

Alega que mais de 60% das cotas foram quitadas, além de existir um montante de aproximadamente R$40.000,00 depositados em Juízo referente às citadas cotas.

Pondera que uma vez contemplado, firmaram INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em garantia em favor da apelada DISAL, mas diante da crise econômica que assola o país, a apelante não mais conseguiu pagar em dia as prestações, até mesmo pelas abusividades contratuais.

Adiante, questiona o instituto da alienação fiduciária e do procedimento de execução extrajudicial, bem como ausência de notificação tanto para constituir em mora quanto para a realização de leilão, alegando nítida violação ao princípio da ampla defesa.

No mais, assevera que o contrato firmado entre as partes é leonino, visto que atende unicamente aos interesses da administradora do consórcio, estabelecendo cláusulas contratuais abusivas e ilegais, indo de encontro ao Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para decretar a nulidade absoluta do procedimento extrajudicial diante da ausência de intimação pessoal dos devedores no curso de tal procedimento.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme
ID no 5225962
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Analisando detidamente os autos, denota-se que a decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos:

“(...)

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

A Requerente pretende ser imitida na posse do imóvel situado à Avenida Ranulfo Paes de Barros, n. 707, Bairro Cidade Alta, nesta Comarca.

É cediço que para a procedência do pedido de imissão na posse, deve o autor comprovar a existência de título idôneo de domínio do bem e o exercício da posse injusta sobre a coisa pela parte ré.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ENTREGUE PELA PARTE RÉ COMO PAGAMENTO À CONSTRUTORA, COM AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA VENDA. CLÁUSULA SUSPENSIVA CONDICIONANDO A VENDA À ENTREGA DO HABITE-SE. BEM VENDIDO À AUTORA ATRAVÉS CONTRATO COMPROMISSO COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA IMISSÃO DE POSSE NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de pedido de imissão de posse, p
ara a procedência do pedido há a necessidade de prova da existência de título idôneo de domínio do bem a possibilitar a imissão da parte autora na posse do imóvel e do exercício da posse injusta sobre a coisa pela parte requerida.
(TJ-SC - AC: 757488 SC 2011.075748-8, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 31/01/2012, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Criciúma).

A ação de imissão de posse, conquanto não prevista no Código de Processo Civil/2015, ainda encontra agasalho na atual sistemática e, frisa-se, tem como pressuposto essencial a prova do domínio, título hábil devidamente transcrito no registro imobiliário, o que se constata às fls. 62/65.

O fato dos Requeridos não participarem do leilão extrajudicial não acarreta a nulidade, como argumentado na defesa e na reconvenção, ainda mais quando o leilão restou negativo. Aliás, a Ação Revisional n. 20457-64.2011.811.0041 (cód. 724777), ajuizada pelos oras Requeridos em face da ora Requerente, foi julgada improcedente, conforme consultei junto ao sistema Apolo, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inexistindo qualquer irregularidade no título.

Salienta-se que na referida ação fora apreciada as matérias suscitadas na defesa do requerido Dionisio Rodrigues, estando qualquer discussão amparada sob o manto da coisa julgada.

Como se vê, há provas nos autos de que a Autora é legítima proprietária do imóvel, não havendo o que se discutir neste ponto.

A Requerente consolidou a propriedade do imóvel objeto da lide mediante o procedimento legal específico. Assim não há o que discutir. Uma vez adquirido o bem, surge o legítimo direito de propriedade.

No que tange ao requisito da posse injusta sobre a coisa, resta em evidência nos autos, diante do acima exposto.

Desta forma, resta comprovado nos autos que a Requerente consolidou a propriedade do imóvel pelos meios legais, inclusive já estando o imóvel devidamente registrado em seu nome junto ao cartório, de modo que a imissão na posse da Autora é a medida adequada ao presente caso.

Por consequência, incabível a procedência dos pedidos da reconvenção.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Ação de Imissão na Posse ajuizada por Disal Administradora de Consórcio LTDA em face de Dionisio Rodrigues e Custodia Moura Rodrigues, para
determinar
a imissão da Requerente na posse do imóvel descrito e caracterizado na inicial. Por consequência, J
ULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE
os pedidos da Reconvenção.

Expeça-se
imediatamente mandado para desocupação voluntária, no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo desocupação voluntária,
defiro
a expedição de mandado para imissão na posse, que havendo resistência o cumprimento poderá ser realizado com reforço policial, com as cautelas necessárias.

Condeno
os Requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa por força do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Código (justiça gratuita).

Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

(a) Tatiana Colombo -
Juíza de Direito
".

Conforme se vê, a sentença recorrida restou suficientemente fundamentada, tendo o juízo “a quo” rebatido todos os argumentos trazidos nos autos, a qual deve prevalecer pelos seus próprios fundamentos.

Ademais, resta comprovado nos autos que a apelada DISAL ADMINISRTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA consolidou a propriedade do imóvel em seu nome, conforme Protocolo no 63208 – Livro no 1, datado de
04/04/2013
, AV7, da matrícula no 23.809, Cartório do 7o Ofício da Capital (
ID no 4826738
).

Logo, comprovado a existência de título idôneo de domínio do bem e o exercício da posse injusta parte apelante sobre o imóvel, mostra-se justificada o seu direito de ser imitido na posse do bem.

Se não bastasse,
a alienação fiduciária em garantia de imóveis, regulada pela
Lei no 9.514/97
, como o caso dos autos, constitui o negócio jurídico pelo qual o devedor fiduciante, com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação, contrata a transferência ao credor fiduciário, da propriedade resolúvel e a posse indireta de coisa imóvel, permanecendo o fiduciante com a posse direta.

Dessa forma, o devedor fica investido de um direito expectativo, enquanto o credor fiduciário é o titular da propriedade resolúvel. Nessa condição, quedando-se inadimplente o devedor fiduciante, poderá o credor resolver o contrato, consolidando a propriedade do imóvel em seu favor, mediante procedimento extrajudicial próprio previsto na lei.

Aliás, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário poderá ocorrer antes mesmo da realização do leilão, podendo a partir de então ser ajuizada eventual ação de imissão de posse, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/97:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.”

Sobre o tema:

"
Alienação Fiduciária Bem Imóvel – Inadimplemento da devedora fiduciante. Consolidação da propriedade imóvel em nome do credor fiduciário, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/1997. Não restituição do imóvel. Esbulho configurado. Ajuizamento de ação de reintegração de posse. Concessão de liminar. Propositura de ação indenizatória em que se busca a restituição dos valores pagos, que não obsta a imediata reintegração de posse. Inexistência de prejudicialidade. Direito de retenção do imóvel até a eventual restituição dos valores pagos. Inocorrência. Sentença confirmada. Recurso Improvido
."
(TJSP - Tribunal de Justiça de São Paulo. 9058248-30.2005.8.26.0000, Apelação, Rel. Walter Zeni, São Paulo, 32o Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 17.03.2011)

No caso em comento, a inadimplência da apelante resta incontroversa, sendo inclusive julgada improcedente a ação revisional do contrato. Logo, a consolidação da propriedade em nome da apelada deu-se com observância à lei de regência.

Assim, sendo consolidada a propriedade, cumpria ao credor fiduciário ajuizar a medida pertinente para reaver o bem, já que dois leilões extrajudiciais realizados restaram negativos.

Quanto à alegada
ausência de notificação tanto para constituir o devedor em mora quanto para a realização de leilão, com nítida violação ao princípio da ampla defesa, tais argumentos não procedem – até porque, fora intentada a ação revisional a qual fora julgada improcedente.

Com relação às alegadas abusividades e ilegalidades das cláusulas contratuais, estas foram objetos de ação de revisão contratual, como já dito, julgada improcedente, sendo confirmada a sentença em grau de
RAC no 95533/2016
, de minha relatoria (
www.tjmt.jus.br
).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre à parte apelante, todavia, eventuais perdas e danos ou restituição de valores em face de sua retirada do consórcio, deve ser discutido em ação própria.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, com base no disposto nos artigos 85, §§2o e 11, do CPC/15, ficando mantida a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida,
ipso facto
, no primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020